Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. NÃO RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que acolheu a justificativa apresentada pela agravada para a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica e deixou de reconhecer a falta disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pela apenada configura falta disciplinar, na espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal prevê que a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pode configurar falta disciplinar de natureza grave (art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP), mas o Código Penitenciário do Distrito Federal também possibilita sua classificação como falta de natureza média (art. 111, XIX, da Lei Distrital n. 5.969/2017).
4. No caso concreto, a apenada justificou a violação da zona de inclusão alegando que as supostas violações à zona de inclusão ocorreram em virtude de seu ex-companheiro ter invadido sua residência, conforme registrado na ocorrência policial anexa e decisão concessiva de medidas protetivas. Em razão desse incidente, a apenada precisou se abrigar na Casa de Passagem Tocar, localizada em Taguatinga-DF.
5. A decisão agravada considerou que as justificativas apresentadas eram plausíveis e que a violação não resultou em consequências relevantes, razão pela qual deixou de reconhecer a falta disciplinar.
6. O entendimento adotado pelo juízo das execuções encontra respaldo em precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que reconhecem a prescindibilidade da audiência de justificação quando a falta não gera maiores consequências e há justificativa plausível, quanto mais no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pode configurar falta disciplinar de natureza grave ou média, a depender das circunstâncias do caso concreto.
O não reconhecimento de falta disciplinar em virtude da apresentação de justificativa plausível não viola o contraditório e a ampla defesa quando estas são aceitas pelo juízo da execução e não há maiores consequências decorrentes da infração.